Tribunal: TJSP
Processo: 1009390-42.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1009390-42.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante SANTISTA WORK SOLUTION S/A, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, V.U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009390-42.2020.8.26.0562
2/8
Voto no
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009390-42.2020.8.26.0562
3/8
Voto no
APELAÇÃO No 1009390-42.2020.8.26.0562
APELANTE: SANTISTA WORK SOLUTION S/A
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
COMARCA: SANTOS
Voto n° 50.881 (tv)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
IMPORTAÇÃO. Impetrante não se desincumbiu do ônus de
comprovar o direito líquido e certo. Fundamentos e documentos
trazidos não são suficientes a afastar os requisitos legais exigidos para
a concessão do benefício fiscal pretendido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SANTISTA WORK
SOLUTION S/A em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO,
em razão da r. sentença a quo , que denegou a segurança pretendida, pata o fim de
ser reconhecido o direito de se utilizar da suspensão do ICMS, prevista no artigo 29
do DDTT RICMS/SP quando do desembaraço dos teares objeto da ação, mesmo
diante da não apresentação de garantia equivalente ao valor do débito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009390-42.2020.8.26.0562
4/8
Voto no
objeto do AIIM no 3.069.871-6.1
Alega o apelante que se busca com a presente demanda o afastamento
de efeito deletérios advindos da inércia e ineficiência do fisco estadual em julgar o
AIIM 3.069.871-6, pendência esta que dura cerca de 11 anos, e obsta a possibilidade
de a apelante se valer da isenção do ICMS pretendida.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a r. sentença
a quo.
Cuida-se de mandado de segurança preventivo, que busca assegurar o
direito líquido de se utilizar da suspensão do ICMS prevista no artigo 29 das
Disposições Transitórias do RICMS/SP, independente de oferecimento de garantia
equivalente ao valor do débito tributário objeto do AIIM no 3.069.871-6.
1 Fls. 320-327, de lavra do MM. Juiz Dr. ANDRÉ DIEGUES DA SILVA FERREIRA, da 3a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Santos, cujo relatório se adota.
2 Fls. 337-357.
3 Fls. 365-370.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009390-42.2020.8.26.0562
5/8
Voto no
Sustenta que a legislação estadual permite que as indústrias localizadas
em seu território suspendam o pagamento do ICMS incidente na importação de bens
destinados ao ativo imobilizado, e realizem o pagamento desse imposto quando da
entrega do bem importado no estabelecimento à razão de 1/48 ao mês.
Contudo, dentre os requisitos deste benefício, exige-se a garantia de
eventual débito fiscal objeto de Auto de Infração e Imposição de Multa ainda não
julgado definitivamente.
Narra que o valor discutido no AIIM no 3.069.871-6 é excessivamente
elevado, e que a garantia do referido valor não se justifica na medida em que é bem
maior do que o imposto que se pretende suspender. Não obstante isso, justifica que
o não julgamento do referido Auto de Infração e Multa, em trâmite há mais de onze
anos, por demora injustificada da própria Fazenda.
Na esteira do quanto decidido pelo Magistrado sentenciante, o meio
processual optado pelo apelante exige prova pré-constituída de direito líquido e
certo.
De nada adianta ao apelante comprovar, neste remédio constitucional,
a probabilidade de desconstituição do crédito tributário objeto do AIIM 3.069.871-6,
ou ainda, que a responsabilidade pela demora na solução do caso decorra de
morosidade da Administração Pública, pois estes fundamentos não lhe garantem
direito líquido e certo a fazer uso do pretendido benefício fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009390-42.2020.8.26.0562
6/8
Voto no
Não se está a dizer que o ponto em questão não possa ser debatido no
Judiciário, mas não da forma que foi trazida.
É clara a pretensão do impetrante no sentido de buscar autorização
judicial que lhe conceda a possibilidade de fazer uso de benefício fiscal, sem que
tenha atendido aos requisitos legais.
Assim, não há que se falar em mandado de segurança preventivo para
afastar a inércia da Administração Pública, pois não é esta a pretensão ora deduzida.
Os elementos acostados aos autos não demonstram violação a direito
subjetivo líquido e certo por ato de autoridade maculado por ilegalidade, desvio de
finalidade ou abuso de poder, hipóteses estas que admitiriam a excepcional revisão
do mérito de ato administrativo pelo Judiciário.
Nas palavras do ilustríssimo Hely Lopes Meirelles4:
“A competência do Judiciário para a revisão dos atos
administrativos restringe-se ao controle da legalidade e legitimidade do ato
impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a
norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os
princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse
público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de
toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende a lei
4 Meirelles, Hely Lopes, in Direito Administrativo Brasileiro 37a ed. São Paulo: Malheiros, 2011, pp.
762

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009390-42.2020.8.26.0562
7/8
Voto no
formalmente, como ilegítimo o auto que violenta a moral da instituição ou
se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas,
grupos ou partidos favoritos da Administração”.
Ainda segundo o doutrinador, direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração.
Os atos administrativos, enquanto emanação do Poder Público, são
revestidos de atributos, que lhe garantem características próprias, dentre elas a
presunção de legitimidade e veracidade, necessária à atuação da máquina
administrativa.
Ademais, o apelante sequer impugna especificamente os fundamentos
esposados pela r. sentença.
Em sede recursal competia-lhe demonstrar o cabimento do mandado
de segurança e a presença de direito líquido e certo, o que não fez.
Diante disso, irretocável a sentença proferida em 1o grau, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009390-42.2020.8.26.0562
8/8
Voto no
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)